Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706080-85.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANO BARRETO DE MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões ao apelo de ID 73953859. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2025 17:50:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator